Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008828-82.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1008828-82.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS AO REEDUCANDO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR, CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO) A RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA –
MEDIDA JULGADA PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo [e ativo] ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Não obstante a louvável decisão de permitir que o reeducando, cumprindo pena em regime fechado, frequente aulas do ensino superior, com uso de tornozeleira eletrônica, as particularidades do caso concreto – o histórico criminal reprovável que denota seu alto grau de periculosidade – recomendam obstar-lhe o benefício concedido, suspendendo a decisão que concedeu a saída temporária para estudo externo, ratificando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1008828-82.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de medida cautelar criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, postulando a concessão de efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (Execuções Penais), no PEP n. 0002346-27.2017.811.0007, que concedeu autorização para saídas temporárias à JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES para frequentar curso superior, condicionada ao monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Assevera que o Juízo Singular “
deferiu a autorização em comento sem analisar adequadamente o caso concreto”
, uma vez que o reeducando apresenta grau elevado de periculosidade,
“de modo que a sua liberdade, ainda que por algumas horas e monitorada eletronicamente, consiste em risco concreto à sociedade”
.

Para tanto, noticia que o requerido:
1)
registra histórico criminal por 2 (duas) tentativas de homicídio mediante pagamento;
2)
responde a inúmeras ações penais, dentre elas os crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II; 158,
caput
e §1º, c/c o artigo 147; 171,
caput
, todos do Código Penal;
3)
não teve comportamento satisfatório no curso da execução, haja vista ter descumprido as medidas cautelares fixadas e praticado novo crime doloso.

Ao final, requer,
preliminarmente
, seja conferido o efeito suspensivo (ativo) a presente medida cautelar “
diante da natural delonga no processamento da insurgência recursal”
. No
mérito
, pugna pela reforma do
decisum
para determinar “
o acompanhamento do reeducando por escolta policial para concessão de autorização para saída temporária visando frequentar curso de ensino superior”
, sobretudo para garantia da “
segurança do preso, prevenir a reiteração criminosa e evasão do cumprimento da pena”
[doc. digital n. 165400151].

Deferi
a liminar para conferir “
efeito ativo ao agravo em execução até o seu julgamento definitivo, suspendendo a decisão que concedeu a saída temporária ao requerido para estudo externo, enquanto permanecer no regime fechado
” [doc. digital n. 168956199].

O Juízo de origem prestou suas informações [doc. digital n. 166706694].

A Defensoria Pública de Segunda Instância apresentou contestação e suscitou, preliminarmente, o descabimento da medida liminar por ausência de previsão legal. No mérito pugnou pela sua inadmissão e requereu a manutenção dos efeitos da decisão prolata pelo Juízo singular [doc. digital n. 17161685].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela ratificação do deferimento da liminar, para conceder efeito suspensivo ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, até o seu julgamento definitivo [doc. digital n. 173160152].

É o relatório.

0

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1008828-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO EM CONTESTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, o não conhecimento da medida cautelar, uma vez que não há previsão legal para se atribuir efeito suspensivo (ativo) para o recurso interposto.

O argumento
não procede
.

De fato, convém destacar que não há previsão legal para o processamento de cautelar inominada buscando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal; contudo, como bem destaquei quando analisei o pedido liminar, a medida tem viabilidade jurídica e tem sido amplamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e também por este Tribunal [STJ, AgRg no HC n. 739.612/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; TJMT, N.U 1020144-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023].

Posto isto,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Exsurge dos autos que JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES foi condenado à pena unificada de 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, encontrando-se segregado no regime fechado e com data prevista para preenchimento do requisito temporal de progressão para o dia 15.9.2026 [conforme consulta realizada em 18.4.2023 no SEEU].

Consta ainda dos documentos coligidos no caderno processual digital que a defesa do requerido informou ao Juízo das Execuções Penais que ele realizou o ENEM 2022 e foi escolhido no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para matrícula no curso superior de Engenharia Florestal, na modalidade presencial, durante o período matutino, a ser frequentado no
campus
da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) de Alta Floresta/MT.

O Ministério Público atuante na primeira instância manifestou-se favoravelmente à saída do apenado, desde que acompanhado de escolta policial durante o semestre letivo. Subsidiariamente, caso inviável o acompanhamento por agentes de segurança, pleiteou fosse oficiada a Universidade para informar sobre a viabilidade de realização do curso na modalidade EAD.

Em
28 de março de 2023
, O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT concedeu ao reeducando o benefício almejado, em decisão assim fundamentada:

“É inegável que o estudo e a capacitação profissional têm um papel importantíssimo na árdua tarefa da ressocialização dos recuperandos inseridos no sistema penal.

[...]

Através do acesso à educação, o recuperando pode adquirir novos conhecimentos, habilidades e competências, ampliando suas possibilidades de encontrar um emprego digno e de exercer sua cidadania de forma plena.

Demais disso, o estudo também pode ajudar a desenvolver a autoestima do preso e a melhorar seu comportamento dentro do sistema prisional, contribuindo para a redução da reincidência criminal.

Por isso, não só é importante, mas altamente recomendável que as políticas públicas de execução penal ofereçam oportunidades de estudo para os aludidos, de forma a promover sua ressocialização e reintegração na sociedade.

[...]

A LEP prevê diversos mecanismos para fomentar a ressocialização do recuperando, garantindo, dentre outros, o acesso do condenado ao trabalho e ao estudo, sendo não só um direito, mas também um dever social e condição de dignidade humana.

O STJ, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), adotadas as cautelas legais para evitar a fuga. A jurisprudência mato-grossense também caminha nesse sentido [...].

Mutatis mutandi entendo que o racional dos julgados transcritos acima aplica-se integralmente ao caso do recuperando que pretende cursar faculdade, há hipótese em que o curso não pode ser oferecido “intra muros”, ou de forma online
.

O TJMT tem reconhecido a importância do princípio da fraternidade na execução penal, especialmente no que diz respeito à garantia de condições dignas de vida e de respeito aos direitos dos presos, bem como em atenção ao direito ao trabalho e a educação.

O cumprimento de um sexto da pena não é um requisito previsto na LEP para a concessão do direito do recuperando cursar faculdade. No entanto, a possibilidade de cursar uma faculdade durante o cumprimento da pena é prevista no artigo 126 da LEP, o qual prevê que o preso terá direito à assistência educacional, inclusive para o ensino superior
.

Assim, a concessão do direito do preso ou recuperando cursar faculdade durante o cumprimento da pena deve ser analisada caso a caso, considerando-se a viabilidade da realização do curso dentro do estabelecimento prisional ou por meio de ensino à distância, por exemplo, bem como a possibilidade de ressocialização do preso por meio da educação
.

[...]

Sendo assim, entendo que é o caso do deferimento do pedido, autorizando o recuperando a cursar a faculdade, mesmo estando cumprindo pena no regime fechado. Todavia, para tanto, somente poderá sair da cadeia público com monitoramento eletrônico
.

A concessão do direito do preso no regime fechado cursar faculdade com o uso de monitoramento eletrônico é uma possibilidade, não proibida na legislação brasileira, e que tem sido adotada em alguns casos.

Entretanto, é importante destacar que essa medida deve ser avaliada com cuidado, levando em consideração as condições do preso, as possibilidades de ressocialização e a garantia da segurança da sociedade.

Cabe destacar, ainda, que a concessão do direito do preso no regime fechado cursar faculdade com o uso de monitoramento eletrônico não é uma medida automática e deve ser avaliada caso a caso, levando em consideração as peculiaridades de cada situação. O objetivo principal é permitir que o preso tenha acesso à educação e possa se capacitar para a sua reinserção na sociedade após o cumprimento da pena
.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS autorizo o reeducando JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES a cursar ensino superior no campus da UNEMAT desta Comarca, sendo sua saída ser condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

Consigno que o apenado permanecerá no regime fechado, sendo sua saída autorizada apenas para fins acadêmicos.

O reeducando DEVERÁ ser cientificado que:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

FICA ADVERTIDO ainda o reeducando de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado à reparação do prejuízo.

SIRVA a presente decisão como OFÍCIO ao Diretor da Cadeia Pública local para PROCEDER ao monitoramento eletrônico do reeducando por meio de tornozeleira eletrônica, apenas com o fim de fiscalizá-lo quando estiver fora do estabelecimento para estudo.

Consigno que o reeducando DEVERÁ retornar para a unidade prisional sempre após o fim das aulas, ficando advertido, desde já, que o descumprimento de tal medida ensejará a revogação do benefício concedido e a decretação de sua prisão”
(mov. 100.1 – SEEU).

Como se vê, o Juízo singular deferiu a saída temporária do reeducando para cursar uma faculdade durante o cumprimento de pena, mediante a utilização de monitoramento eletrônico.

No caso em tela, não obstante o louvável entendimento do juízo singular, haja vista a possibilidade de permitir a saída temporária do reeducando, os argumentos ministeriais são suficientes para obstar, neste
iter
processual, a concessão do benefício.

Isso porque o requerido apresenta histórico criminal que indicam sua alta periculosidade, como bem destacou o autor desta medida cautelar,
verbis
:

“
[...] Nesse sentido, verifica-se o grave equivoco do Juízo de Primeiro Grau ao deferir a autorização em comento sem analisar adequadamente o caso concreto, ainda que destacado em manifestação ministerial de sequencial 97.

Isso porque, considerando o histórico de registros criminais do Agravado, eis que foi condenado pela prática de DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO MEDIANTE PAGAMENTO (item C), além de RESPONDER POR INÚMERAS AÇÕES PENAIS pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ação Penal n.º 000696- 49.2022.8.11.0007), artigo 171, caput, do Código Penal (Ação Penal n.º 1000851- 02.2020.8.11.0111), artigo 158, “caput” e § 1º, c/c art. 147, todos do Código Penal, em concurso material (Ação Penal n.º 000934-69.2019.8.11.0111), portanto, em sua maioria crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, resta evidente o Recorrido representa grau elevado de periculosidade, de modo que a sua liberdade, ainda que por algumas horas e monitorada eletronicamente, consiste em risco concreto à sociedade.

Ademais, verifica-se que o Apenado não teve comportamento exemplar durante o curso da execução, uma vez que após ter sido sentenciado e concedido o direito de recorrer em liberdade quanto ao fato descrito no item A, sendo cumprido o Alvará de Soltura em 15/12/2016, JAISSON compareceu uma única vez em Juízo (no dia 24/01/2017), tendo sido decretada sua regressão cautelar 8 (oito) dias depois (01/02/2017) em razão da prática de novo crime (item B).

Como se não bastasse, após ser concedida progressão de regime de cumprimento de pena ao semiaberto, vindo a ser colocado em regime intermediário em 27/11/2017, o Agravado cumpriu pouco mais de 1 (um) ano de sua pena privativa de liberdade, sendo que após o dia 16/04/2019, JAISSON passou a praticar uma série de crimes nos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo e Colíder. Destaca-se:

I. No dia 16 de Abril de 2019, na cidade de Matupá/MT, JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante fraude, a vítima Viviam de Freitas. (Ação Penal n. 1000851-02.2020.8.11.0111 – extinta a punibilidade em razão da decadência);

II. No dia 13 de agosto de 2019, por volta das 22h20, o em via pública no centro da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES conduziu veículo automotor do tipo motocicleta sem a devida habilitação ou permissão para dirigir, bem como participou de demonstração de perícia, realizando manobras não autorizadas pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. (Ação Penal n.º 0002297-64.2019.8.11.0023 – tramitando na 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT);

III. No dia 20 de outubro de 2020, por volta das 20:30 horas, na residência particular situada na cidade de Colíder/MT, JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES e seus comparsas, agindo com unidade de esforços e desígnios, tentaram matar a vítima Antônio Carlos Lourenço mediante o pagamento de recompensa, valendo-se de meio que ocasionou perigo comum e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo-lhe disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que não consumaram o delito que se propuseram a praticar por circunstâncias alheias às suas vontades, dada a falha na pontaria do executor, (Ação Penal n.º 1001011-71.2022.8.11.0009 – FATO 1 – ITEM C);

IV. No dia 27 de abril de 2021, por volta das 12:05 horas, na residência particular situada na cidade e Comarca de Colíder/MT, JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES e os comparsas, agindo com unidade de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentaram matar a vítima Antônio Carlos Lourenço mediante o pagamento de recompensa, sendo que os denunciados só não consumaram o delito que se propuseram a praticar por circunstâncias alheias às suas vontades, dada a falha na pontaria do executor, o qual não logrou êxito em atingir o ofendido. (Ação Penal n.º 1001011-71.2022.8.11.0009 – FATO 2 – ITEM C);

[...] considerando a [1] periculosidade exacerbada do Agravado, especialmente pelas condutas correspondentes à Guia de Execução Penal do item C (DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO MEDIANTE PAGAMENTO), [2] reiteração criminosa, inclusive a [3] prática de diversos crimes no curso da execução penal, gerando a regressão do Recorrido ao regime fechado, e [4] as interrupções do cumprimento da pena devido o descumprimento da condição de comparecimento periódico em Juízo nos períodos de 01/05/2019 a 31/08/2019 e 01/12/2019 a 19/07/2021, conclui-se que a condição proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO [...], mostra-se imprescindível para assegurar a segurança do preso e prevenir a reiteração criminosa e evasão do cumprimento da pena”
.

A toda a evidência, restando evidenciado a plausibilidade do direito substancial invocado pelo requerente, necessária a confirmação do efeito suspensivo (ativo) ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual até o seu julgamento definitivo, dada as particularidades do caso concreto.

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“Ocorre que, embora seja possível autorizar o reeducando a frequentar o curso superior, conquanto em regime fechado, de outro lado, a sua saída exige do Estado a garantia da devida vigilância e fiscalização, inclusive, para a segurança da sociedade, o que in casu, não se observa com a simples implementação de tornozeleira eletrônica no apenado.

Isso porque o requerido apresenta histórico criminal reprovável, ilustrando alta periculosidade, como bem pontuado pelo recorrente [...].

Diante de tal cenário, fica demonstrada a situação de caráter excepcional e urgente, para a procedência da presente tutela provisória, revelando-se necessário, diante das particularidades do caso concreto, suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do correspondente Agravo em Execução Penal, sobretudo, porque impertinente permitir que, pelas condições pessoais do apenado, frequente a universidade, tão somente com o monitoramento eletrônico”

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a medida cautelar criminal e
ratifico
os efeitos da liminar vindicada para suspender a decisão que concedeu a saída temporária ao requerido
JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES
para estudo externo, enquanto permanecer no regime fechado, até julgamento do recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023